Tribunal: TJMT
Processo: 1024106-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024106-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[R. D. M. G. - CPF: 048.528.821-42 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), R. D. M. G. - CPF: 048.528.821-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIOLA BARBOSA DE MACEDO - CPF: 005.717.711-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DA RÉ E DO AUTOR NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA – DEMORA INJUSTIFICADA NA RESPOSTA PARA AUTORIZAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO - ATO ILÍCITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DO AUTOR NÃO PROVIDOS.

I – Embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre o autor, ora apelado e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, esta pertence ao mesmo grupo econômico da ré, ora primeira apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que observar a solidariedade existente entre as unidades cooperativas.

II - Da análise dos documentos carreados aos autos, mormente pela própria tela do seu sistema interno, o ato ilícito praticado pela ré, ora primeira apelante, restou configurado diante da demora na autorização para a realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo autor, ora apelado.

III - Nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, tratando-se o autor, ora apelado, de uma criança com tenra idade, a demora na autorização do procedimento cirúrgico solicitado, à toda evidência, agravou sua situação de aflição psicológica e de angústia, caracterizando o dano moral.

IV – No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e o segundo por R. de M. G., representado por sua genitora FABÍOLA BARBOSA DE MACEDO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Reparação por Danos Morais cumulada com Tutela de Urgência de no 1024106-10.2017.8.11.0041, ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:

i) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula de no 362 do Superior Tribunal de Justiça); e

iii) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 43473569), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não possui qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pelo autor, ora apelado.

Salienta que o autor, ora apelado, não é usuário do seu plano de saúde, mas sim do plano de saúde contratado com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, a qual não tem qualquer relação hierárquica com a ré, ora apelante.

Afirma que não existe solidariedade entre as Unimed’s e que o simples fato de usarem a mesma marca não significa ser a mesma organização empresarial.

Ressalta que, conforme o disposto no artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas, decorre de lei ou do contrato, o que não é o caso das cooperativas que utilizam a logomarca Unimed.

No mérito, aduz que, como não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que nunca autorizou ou negou qualquer pedido de cobertura ao autor, ora apelado, é indevida a indenização por danos morais.

Ainda, assevera que, conforme entendimento jurisprudencial, o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais, uma vez que não observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 43473575).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 43473573), o autor, ora segundo apelante, em razão da demora para a autorização da cirurgia, defende a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 43473577).

Em seu parecer (id. 51004494), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora apelante, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não possui qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pelo autor, ora apelado.

Salienta que o autor, ora apelado, não é usuário do seu plano de saúde, mas sim do plano de saúde contratado com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, a qual não tem qualquer relação hierárquica com a ré, ora apelante.

Afirma que não existe solidariedade entre as “Unimeds” e que o simples fato de usarem a mesma marca não significa ser a mesma organização empresarial.

Ressalta que, conforme o disposto no artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas, decorre de lei ou do contrato, o que não é o caso das cooperativas que utilizam a logomarca Unimed.

Não assiste razão a ré, ora primeira apelante.

Isso porque, embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre o autor, ora apelado e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, esta pertence ao mesmo grupo econômico da ré, ora primeira apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que observar a solidariedade existente entre as unidades cooperativas.

Nesse sentido, sentido orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ausência de intimação não acarretou prejuízo à recorrente, uma vez que os demais advogados constituídos pela parte atenderam todas as intimações que lhes foram dirigidas. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018).

3. Estando o acórdão estadual de acordo com a jurisprudência desta Corte, o apelo especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1492299/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019) (Grifo nosso).

Ainda, os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“APELO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO - RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO – RECUSA ABUSIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico. (...) (Ap 30810/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)”

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA AUTORIZADA SEM O KIT BARIÁTRICO - CAUTELAR DE NATUREZA SATISFATIVA - DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRINCIPAL - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO - ARGUIÇÃO REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECUSA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESSENCIAL AO PROCEDIMENTO - PINÇA LIGASURE - PRESCRIÇÃO MÉDICA - ABUSO CONSTATADO - COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas Médicas, ainda que atuem em locais distintos e com personalidades jurídicas próprias, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde. (...) (Ap 155677/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)”

Sendo assim, é de nítida percepção que a ré UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora primeira apelante, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES

Relatora

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na exordial dos Autos da Ação de Reparação por Danos Morais cumulada com Tutela de Urgência de no 1024106-10.2017.8.11.0041, ajuizada por R. de M. G., representado por sua genitora FABÍOLA BARBOSA DE MACEDO em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora primeira apelante, aduz que, como não praticou qualquer ato ilícito, é indevida a indenização por danos morais.

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos documentos carreados aos autos, mormente pela própria tela do seu sistema interno (id. 43473554 - pág. 10), o ato ilícito praticado pela ré, ora primeira apelante, restou configurado diante da demora na autorização para a realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo autor, ora apelado.

Tanto é assim que, a teor do artigo 3o, inciso XI, da Resolução Normativa de no 259/2011 da ANS, a conclusão da análise para a resposta da solicitação do procedimento não poderia exceder o prazo de 21 (vinte e um) dias úteis, contudo, tendo em conta que a solicitação foi realizada no dia 14.6.2017 e a autorização somente em 19.7.2017, extrai-se que o prazo estabelecido no supramencionado artigo foi excedido.

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, tratando-se o autor, ora apelado, de uma criança com tenra idade, a demora na autorização do procedimento cirúrgico solicitado, à toda evidência, agravou sua situação de aflição psicológica e de angústia, caracterizando o dano moral.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. DEMORA. DANO MORAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. PARÂMETROS DESTA CORTE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.

3. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1173569/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018)”

Por fim, no que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelante e a situação que vivenciou o autor, ora apelado, o qual não teve a resposta da solicitação do seu procedimento cirúrgico dentro do prazo estabelecido nos termos da Resolução Normativa de no 259/2011 da ANS, entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e adequado, merecendo ser mantido.

Portanto, tendo em conta que tanto a ré, ora primeira apelante, quanto o autor, ora segundo apelante, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher suas súplicas recursais.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020